Tribunal: TJSP
Processo: 2244332-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou o início do cumprimento de sentença para a execução dos honorários periciais – Fixação dos honorários que ocorreu por meio de decisão interlocutória, posterior à sentença, não sendo recorrível por meio de apelação – Preclusão – Decisão agravada que deve ser mantida – Recurso desprovido."